Tribunal: TJMT
Processo: 1011297-30.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011297-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NILTON MARINO DA SILVA FRANCA - CPF: 650.315.551-49 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA AGRAVADA. AGRAVO IMPROVIDO.

Havendo negativa de existência de relação jurídica, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da consumidora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. No presente caso, a Reclamada juntou documentos que evidenciam a existência de relação jurídica entre as partes.

Ausente a prova de quitação de obrigação licitamente constituída, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por determinação do credor, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Agravo Interno Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1011297-30.2025.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Nilton Marino da Silva Franca

Agravada(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que DEU PROVIMENTO ao recurso interposto pela Agravada afastando o dano moral, via de consequência, reformou sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por:

1. REJEITAR a preliminar arguida pela Ré à defesa.

1. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, de acordo com o art. 6º, VIII do CDC.

2. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço da Ré, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO no valor de R$ 223,44 (duzentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos), CONSEQUENTEMENTE, DECLARAR INDEVIDA QUALQUER COBRANÇA RELATIVA AOS PRESENTES FATOS, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

3. No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por condenar a parte Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como medida de caráter pedagógico, atualizadas pelo IPCA a partir desta data, com a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (data da negativação – 16/12/2022), conforme Súmula 54 do STJ, até a data de 29/08/2024, e após aplicado o índice da TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6
; ”.

O Agravante alega que tal decisão deve ser reformada, pois inexiste prova da existência de relação jurídica entre as partes. Argumenta que as provas juntadas nos autos consistem em telas sistêmicas, produzidas de maneira unilateral, que não comprovam a existência de relação jurídica entre as partes.

Ao final pugna pelo juízo de retratação em relação a decisão em questão e que não sendo esse o entendimento requer o encaminhamento do recurso à turma ou órgão competente para o seu julgamento.

Colaciono a seguir a decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“O autor alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$223,44, datado em 22/11/2022, uma vez que desconhece a origem do mesmo.

Em contrapartida, a parte Recorrente, em sua defesa, sustenta que o Reclamante é titular da unidade consumidora registrada sob n.º 3508519, localizada no endereço Rua Santa Terezinha, 503, Bairro: Dom Aquino, Cuiabá/MT.

Pois bem. No presente caso, em que pese o Reclamante alegar que desconhece a origem da obrigação, verifico que a cessionária de energia juntou o histórico de consumo e histórico de contas na UC n.º 3508519, além da ficha cadastral, documentos que evidenciam a existência de relação jurídica entre as partes.

Cabe ressaltar que o endereço que consta na ficha cadastral, Rua Santa Terezinha, 503, Bairro: Dom Aquino, Cuiabá/MT, é o mesmo endereço informado na exordial como o sendo de residência do autor, conforme abaixo se vê:

a) endereço que consta na ficha cadastral juntada nestes autos:

b) endereço informado na inicial:

Assim, diante da comprovação de que o Reclamante reside no endereço que consta em documento juntado em defesa, aliado ao fato de que o consumidor não apresentou impugnação específica a este fato, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, inexiste ato ilícito, sendo indevida indenização por dano moral.

A Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. No entanto, como existe prova da origem da obrigação, por isso, a contrário senso do disposto na referida Súmula, por ser regular a anotação, não é devida indenização a título de dano moral.

Outrossim, ao contrário senso do disposto na Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, da anotação regular em cadastro de proteção ao crédito, por constituir exercício regular de direito do credor, não é devida indenização por dano moral.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

O relator pode, monocraticamente, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a “súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”, é o que dispõe o art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

Em consonância com o texto legal, esta Turma Recursal editou a Súmula nº 02, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal”.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto, ao contrário senso, na Súmula nº 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, e ao estatuído no art. 932, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil, e na Súmula nº 02 desta Turma Recursal, monocraticamente, dou-lhe provimento e julgo improcedentes os pedidos iniciais.”.

Em que pese o Agravante alegar que não restou comprovada a origem da obrigação, restou fundamentado na decisão monocrática que a Agravada conseguiu comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme documentos juntados em defesa.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025